Tribunal: TJES
Processo: 5002432-83.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002432-83.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARGENTINO MEDEIROS PEREIRA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente, ora autor.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
ALEGA O AUTOR SER O TITULAR DA INSTALAÇÃO Nº 418541, A QUAL FOI INSPECIONADA PELA REQUERIDA E CONSTATADO A EXISTÊNCIA DE SUPOSTAS IRREGULARIDADES. AFIRMA QUE NÃO ACOMPANHOU A REFERIDA INSPEÇÃO. INFORMA QUE RECEBEU UM DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DE COBRANÇA COMPLEMENTAR ONDE SUPOSTAMENTE FORAM CALCULADOS OS VALORES DO CONSUMO QUE A RÉ ALEGOU TER SIDO A MENOR, RELATIVO AO PERÍODO ENTRE 04/2019 A 04/2022, DÉBITO ESTE NO IMPORTE TOTAL DE R$ 10.371,13. ARGUMENTA QUE O VALOR COBRADO PELA REQUERIDA NÃO SE MOSTRA CORRETO/ADEQUADO. ASSIM, REQUER: A) A CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA VISANDO A MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM SEU IMÓVEL; B) A DECLARAÇÃO DA NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO E DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO DELE DECORRENTE; C) A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 10.000,00.
(2). ANTÍTESE.
A DEMANDADA, EM SUA CONTESTAÇÃO SUSCITOU PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA E, NO MÉRITO, ARGUMENTA QUE TODOS OS PROCEDIMENTOS FORAM EXECUTADOS EM CONFORMIDADE COM O ESTABELECIDO PELA RESOLUÇÃO Nº º 1.000/2021. PUGNA PELO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR ARGUIDA, OU, CASO NÃO SEJA ESSE O ENTENDIMENTO, ROGA A IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL E CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DO VALOR DEVIDO À CONCESSIONÁRIA RÉ.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto,
julgo procedente
o pedido autoral, em parte, para confirmar a decisão de ID 17812698 declarar a impossibilidade de suspensão do fornecimento de energia fundada na integralidade do débito de recuperação de consumo. Julgo improcedentes os pedidos de declaração de nulidade do procedimento de apuração de irregularidade e de declaração de inexistência do débito de recuperação de consumo, bem como o pedido de indenização por danos morais. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, da Lei nº 9.099/95). 27. Quanto ao pedido contraposto, declaro-o extinto sem resolução de mérito com fundamento no art. 8º c/c art. 51, inciso IV, ambos da Lei 9.099/95.”.
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SUMA, POSTULA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, JULGANDO-SE PROCEDENTE A DEMANDA.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE REQUERIDA.
REQUER SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO MANEJADO.
(6). MÉRITO.
POIS BEM, O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE EM APURAR SE OS SUPOSTOS DÉBITOS IMPUTADOS AO RECORRENTE SÃO DEVIDOS, E EM CASO NEGATIVO, SE TAL SITUAÇÃO ENSEJA A NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA RECORRIDA E DO TOI N° 9412087, A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DANOS MORAIS. O JUÍZO
A QUO
JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DE IRREGULARIDADE E DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO, BEM COMO O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, SOB O ARGUMENTO DE QUE O TOI IMPUGNADO FORA EMITIDO EM OBSERVÂNCIA AOS TRÂMITES DA RESOLUÇÃO Nº 1.000/2021 DA ANEEL. O RECORRENTE SÓ TOMOU CONHECIMENTO DOS DÉBITOS IMPUTADOS APÓS INSPEÇÃO REALIZADA PELA CONCESSIONÁRIA NO DIA 23/04/2022, QUE GEROU O DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DE CONSUMO IRREGULAR (ID.: 4865072) NO VALOR DE R$ 10.371,13 DO PERÍODO DE 23/04/2019 A 23/04/2022, EMITIDO EM 31/05/2022. NO ENTANTO, COM A DEVIDA
VÊNIA
, A SENTENÇA MERECE PARCIAL REFORMA, PORQUANTO, A MEU SENTIR, A RECORRIDA NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR QUE O MEDIDOR DE ENERGIA HAVIA SOFRIDO INTERFERÊNCIAS AO PONTO DE GERAR ALGUMA ESPÉCIE DE DESVIO NA MEDIÇÃO. ISTO PORQUE AO VERIFICAR A SUPOSTA FRAUDE, SE A RECORRIDA DETECTOU ALGUMA IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR, DEVERIA TER COMUNICADO TAL FATO ÀS AUTORIDADES POLICIAIS PARA QUE FOSSEM TOMADAS AS MEDIDAS CABÍVEIS, LEVANDO, INCLUSIVE, O EQUIPAMENTO EM UM ÓRGÃO OFICIAL PARA OS FINS DE PERÍCIA, LOGO APÓS A LAVRATURA DO TOI, NO INTENTO DE COMPROVAR QUALQUER POSSIBILIDADE DE FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. NO ENTANTO, NÃO FOI O QUE OCORREU, NÃO TENDO SIDO OBSERVADOS OS DITAMES EXIGIDOS PELA ANEEL. ADEMAIS, O RECORRENTE NÃO ESTAVA PRESENTE NO MOMENTO DA INSPEÇÃO - CONFORME ID. 4865073. NESTA SENDA, INSTA DESTACAR QUE, A PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO TOI NÃO SUPERA A NECESSIDADE DE PROVA NO SENTIDO DE QUE EFETIVAMENTE TERIA OCORRIDO O DESVIO DE ENERGIA. DESTARTE, AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE OCORRÊNCIA CONSTITUEM MEROS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES, NÃO PODENDO ESSE FATO SER IMPUTADO À RECORRENTE SEM ANTES COMPROVAR A VERACIDADE DA FRAUDE. A PROPÓSITO, O TOI, POR SER CONSTITUÍDO UNILATERALMENTE PELA RECORRIDA, NÃO É SUFICIENTE PARA COMPROVAR AS IRREGULARIDADES NO RELÓGIO MEDIDOR, POSTO QUE NEM O TOI, NEM SEU EMISSOR DETÉM FÉ PÚBLICA. O QUE SE VÊ NOS AUTOS É UMA HIPÓTESE CLÁSSICA NO QUAL A REQUERIDA, EM UM ATO UNILATERAL, DEFINE VALORES ABUSIVOS A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. A LAVRATURA UNILATERAL DO TOI AFRONTA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, UMA VEZ QUE NÃO CONCEDE AO CONSUMIDOR A OPORTUNIDADE DE QUESTIONAR OS MOTIVOS QUE INFLUÍRAM NA CONCLUSÃO ALCANÇADA PELA CONCESSIONÁRIA. ADEMAIS, NÃO CONSTA NO CADERNO PROCESSUAL NENHUMA PROVA QUE APONTE UMA CONDUTA ILÍCITA POR PARTE DO RECORRENTE, DE MODO A IMPUTAR À ESTE A RESPONSABILIDADE PELAS SUPOSTAS IRREGULARIDADE DETECTADAS, MORMENTE PORQUE A PRÓPRIA REQUERIDA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO AFIRMA QUE NÃO FOI NECESSÁRIA A TROCA DO MEDIDOR. ALIÁS, NESSE SENTIDO, COLACIONO O RESP 1605703/SP JULGADO PELO MINISTRO HERMAN BENJAMIN DA SEGUNDA TURMA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA
UNILATERALMENTE
PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. [...] 5. Sendo assim, a regra geral é a de que, negada a existência do fato, o onus probandi passa a ser de quem alega. Ademais, a empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que mês a mês verifica e inspeciona os equipamentos. É seu dever provar que houve fraude no medidor. 6. Finalmente, a insurgente argumenta que o TOI, Termo de Ocorrência de Irregularidade, é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação. Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Sodalício a quo não está em consonância com a orientação do STJ de que
é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária.
[...] (REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016) (original sem destaque). OUTROSSIM, RESTOU COMPROVADO AINDA QUE O RECORRENTE ENCONTRA-SE DIANTE DE UMA RELAÇÃO DE CONSUMO EIVADA DE ILEGALIDADES, POIS AO REVÉS DO ALEGADO PELA RECORRIDA O

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE CONSTATOU O SUPOSTO DÉBITO É ILEGAL, POIS NÃO CUMPRIU FIELMENTE OS COMANDOS DA RESOLUÇÃO 1.000/2021 DA ANEEL, COM O FITO DE COMPROVAR INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES. ISTO PORQUE, A RECORRIDA NÃO OBSERVOU AS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA CARACTERIZAR A SUPOSTA IRREGULARIDADE, ALÉM DE NÃO TER OFERECIDO MECANISMOS DE DEFESA, ESTES CONSAGRADOS PELA PRÓPRIA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
DEVER DE FISCALIZAÇÃO DEVE SER EXERCIDO COM MAIOR EFETIVIDADE E COM A PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR
.
PROVAS APENAS SISTÊMICAS E TOTALMENTE UNILATERAIS DA REQUERIDA
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA
.
INEXIGIBILIDADE DAS COBRANÇAS DISCUTIDAS NOS AUTOS
. HOUVE EVIDENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PORQUANTO SE VIOLOU O CONTRADITÓRIO. RESTA CLARO QUE A VISTORIA DEU-SE UNILATERALMENTE, O QUE AFRONTA A NORMATIVA DA RESOLUÇÃO 1.000/2021 DA ANEEL. NULIDADE DA AUTUAÇÃO E DA RESPECTIVA COBRANÇA. NESSE SENTIDO É O ENTENDIMENTO PACÍFICO DO EG. TJES,
IN VERBIS:

"[...] 1. O termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço. 2. Imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude, sobretudo quando não conferida oportunidade de defesa ao responsável pela unidade consumidora, como neste caso, haja vista que o autor não estava presente no momento da inspeção realizada. 3. De acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de suspensão do fornecimento de energia elétrica decorrente de débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor, não é admitido o corte do serviço quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária, tendo em vista que cabe a esta observar rigorosamente os direitos ao contraditório e a ampla defesa do consumidor na apuração do débito. (REsp 1.412.433-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018 Tema 699).

4. Como cediço, a exigência de débito pretérito referente ao fornecimento de energia elétrica não viabiliza, por si só, a suspensão do serviço, porquanto pressupõe o inadimplemento de dívida atual. Isso porque trata-se de serviço essencial para todo e qualquer cidadão, sobretudo para o autor que aluga o imóvel para terceiros, onde funcionam estabelecimentos comerciais. [...]"
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 002193001167, Rel.: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário:
04/06/2019).
DESSE MODO, NÃO SENDO JUNTADO AOS AUTOS DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA COMPROVAR AS IRREGULARIDADES LEVANTADAS NO TOI E NA INSPEÇÃO QUE DEU ENSEJO A DÍVIDA, RESTA EVIDENCIADO A ILICITUDE DO ATO, BEM COMO A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, ESPECIALMENTE, PORQUE OS DÉBITOS FORAM IMPUTADOS UNILATERALMENTE À RECORRENTE. NESSE ÍNTERIM, O PROCEDIMENTO ADOTADO MOSTRA-SE INDEVIDO, RETIRANDO DO RECORRENTE A OPORTUNIDADE DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. POR FIM, DESTACO QUE, NÃO SE TRATA DE INVASÃO AO MÉRITO ADMINISTRATIVO, MAS MERA VERIFICAÇÃO DE QUE NÃO É POSSÍVEL QUE O CONSUMIDOR SEJA CONDENADO A PAGAR DETERMINADO MONTANTE QUE NÃO RESTOU PERFEITAMENTE DEMONSTRADO PELOS DOCUMENTOS COLIGIDOS AOS AUTOS. EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA RECORRENTE, BEM COMO A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, TAIS PEDIDOS PERCORREM O CAMINHO DA PROCEDÊNCIA, EIS QUE RESTOU COMPROVADO QUE A RECORRIDA NÃO CUMPRIU FIELMENTE OS COMANDOS DISPOSTOS NA RESOLUÇÃO 1.000/2021 DA ANEEL, O QUE IMPOSSIBILITA COBRAR OS DÉBITOS DECORRENTES DA INSPEÇÃO.
(6.1).
AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA OU OUTRAS REPERCUSSÕES. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DA RECORRIDA. COBRANÇA INDEVIDA. SITUAÇÃO QUE CONFIGURA MERO DISSABOR.
DANO MORAL INEXISTENTE
.
(7).

DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA RECORRENTE E, NO MÉRITO
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
REFORMANDO A SENTENÇA OBJURGADA PARA: I) DECLARAR A NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA RECORRIDA E DO TOI Nº 9412087; II) DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO NO VALOR DE R$ 10.371,13. SENTENÇA PROFERIDA MANTIDA NOS SEUS DEMAIS FUNDAMENTOS. (8). SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS VEZ QUE A PARTE RESTOU PARCIALMENTE VENCEDORA EM SEU RECURSO.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)